Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702923-84.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAIS MENDES TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O ingresso de novo patrono nos autos não enseja a reabertura do prazo recursal, pois "o processo não pode ficar à mercê da mudança dos patronos das partes, retroagindo em sua marcha a cada novo patrono contratado pelo réu ou autor” (AgRg no HC n. 741.717/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) Nesse sentido trilha também o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DECORRENTE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ, BEM COMO DO ART. 255, § 4o, III, DO RISTJ E SÚMULA 568/STJ. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ADVOGADO RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ autorizam o julgamento monocrático, pelo relator, do recurso inadmissível; assim como o art. 255, § 4o, III, do RISTJ e a Súmula 568/STJ permitem que o relator dê provimento ao recurso especial que esteja de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema. 1.1. A possibilidade de submissão do julgado ao exame do colegiado competente por meio da interposição de agravo regimental afasta qualquer alegação de violação do princípio da colegialidade. 2. A constituição subsequente do causídico não implica suspensão ou interrupção do prazo recursal, sendo certo que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra. Logo, não há falar em nulidade, já que os atos processuais anteriores à juntada do substabelecimento se deram de forma escorreita. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.044.098/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) Desse modo, o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo amparo legal a pretensão ora aviada. Indefiro o pedido de reabertura do prazo recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 15:17:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator